Tribunal: TJBA
Processo: 8015690-54.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015690-54.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS NETO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2018. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DECADÊNCIA REJEITADAS. PREVISÃO LEGAL DO EXAME. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 10 DO TJBA. TEMA 1009 DO STF. NULIDADE DO ATO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lourival Ribeiro dos Santos Neto contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, do Governador do Estado da Bahia, do Delegado Geral da Polícia Civil e do Superintendente de Recursos Humanos, visando anular sua eliminação no concurso público para Investigador da Polícia Civil (Edital SAEB 01/2018), em razão de inaptidão em exame psicotécnico. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a legalidade do exame psicotécnico aplicado, à luz da legislação estadual e da jurisprudência; (ii) a ausência de critérios objetivos e de fundamentação no laudo psicológico que motivou a eliminação; (iii) o alcance do direito do candidato em ser submetido a nova avaliação. III. Razões de decidir 3. Rejeitadas as preliminares de falta de interesse de agir e decadência, pois o ato impugnado é a eliminação do concurso, com publicação do indeferimento do recurso em 27/06/2019, e a impetração ocorreu dentro do prazo legal (04/08/2019). 4. A exigência de avaliação psicológica possui previsão legal (Lei Estadual nº 7.146/1997 e Lei Estadual nº 11.370/2009), atendendo ao requisito fixado na Súmula nº 686 do STF. 5. O edital e o laudo psicológico, todavia, não apresentaram critérios objetivos claros de avaliação, valendo-se de expressões genéricas e sem detalhamento técnico das razões da inaptidão, em afronta à Súmula nº 10 do TJBA e ao princípio da motivação dos atos administrativos. 6. A jurisprudência consolidada (Tema 1009 do STF) determina que, reconhecida a nulidade de exame psicotécnico, deve o candidato ser submetido a nova avaliação, com critérios objetivos previamente estabelecidos. 7. A concessão automática da aprovação violaria a isonomia entre candidatos e o interesse público, devendo ser assegurado apenas o direito de refazimento do exame, em conformidade com a jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança parcialmente concedida para anular o ato de eliminação do impetrante e determinar sua submissão a novo exame psicotécnico, com critérios objetivos e previamente definidos, prosseguindo no certame caso considerado apto. Teses de julgamento: " 1. O exame psicotécnico em concursos públicos somente é válido quando houver previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão do resultado." "2. A ausência de critérios objetivos e de fundamentação clara no exame psicotécnico aplicado enseja a nulidade do ato administrativo de eliminação, assegurando ao candidato o direito de novo exame." "3. A nulidade do psicoteste não autoriza a aprovação automática do candidato, impondo-se a realização de nova avaliação com observância das exigências legais e jurisprudenciais." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015690-54.2019.8.05.0000, sendo Impetrante LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS NETO, Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça